Tribunal: TJBA
Processo: 0334911-25.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334911-25.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: IDAEL SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a impugnação ao cumprimento individual de sentença, apresentada em autos próprio ao invés de incidentalmente no processo de execução a que se relaciona, por irregularidade formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Avaliar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi procedimentalmente adequada à luz do princípio da instrumentalidade das formas, considerando o tratamento dispensado à impugnação pelo juízo de origem ao longo dos anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 277 do CPC orienta pela validade de atos processuais que atinjam sua finalidade, ainda que realizados em desconformidade com a forma legal, o que se aplica ao caso, visto que a impugnação ao cumprimento de sentença foi processada em autos apartados por quase 10 anos sem questionamento judicial sobre sua forma.

Nos termos do art. 4º do CPC, o processo deve ser direcionado à solução do mérito, e a extinção por mera inadequação procedimental, sem qualquer providência de preservação dos atos praticados, contraria esse princípio axiológico do processo civil.

Considerando que o processamento da impugnação em autos apartados foi tolerado pelo juiz ao longo de quase uma década, a extinção sem qualquer aproveitamento dos atos praticados implica prejuízo ao direito de ação, à segurança jurídica, à duração razoável do processo e à própria efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para anular a sentença.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 4º, 9º, 10º, 277 e 485, VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0334911-25.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
IDAEL SOUZA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.